Tribunal: STF
Processo: HC 251310
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-16
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado), do Superior Tribunal de Justiça, no HC 895.254/SP.



    Pelo que se depreende, o paciente, condenado a 4 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do delito previsto no art. 16 da Lei 10.826/2003, apresentou pedido de desclassificação da sua conduta para o crime descrito no art. 12 da Lei 10.826/2003 perante o Juízo das Execuções Penais, que o indeferiu. 



    Inconformada, a defesa interpôs Agravo em Execução no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que lhe negou provimento. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 



    O Juízo das Execuções indeferiu o pleito, sob a seguinte conclusão: 



    “... Pela análise dos autos, verifica-se que o sentenciado foi condenado por fato ocorrido em 9/10/2012, por ter em depósito 10 (dez) munições intactas de calibre 5.56(fuzil) e 12 (doze) munições intactas de calibre 45, por infração ao artigo 16 'caput' da Lei n.º 10.826/2003, ao cumprimento de pena de quatro anos, dois meses e doze dias de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 13 dias multa. 



    De fato, a munição de calibre 45 foi alterada de restrita para permitida. 



    Por outro lado, a posse de munição 5.56 permaneceu como sendo de uso restrito. 



    Isto porque o critério final que a legislação utiliza para classificar a arma como de uso permitido ou restrito é o calibre, e não a medida denominada joules. Isto também vale em relação à munição, cuja classificação (permitida ou restrita) também seguirá a da respectiva arma. 



    A unidade de medida chamada joules é utilizada pela autoridade administrativa competente para elaboração das Portarias que regulamentam o Estatuto do Desarmamento. 



    Com a Portaria, é a ela (Portaria) que o juiz deve observância, e não ao estudo que as autoridades administrativas competentes fizeram para elaborar a Portaria. 



    Concluindo, a unidade de medida chamada joules será utilizada pela autoridade administrativa competente para elaboração das Portarias que regulamentam o Estatuto do Desarmamento. Ao Juiz cabe, portanto, a observância da respectiva norma penal em branco heterogênea, sem qualquer retorno à fase que precede a elaboração das Portarias em vigor. 



    Logo, não havendo declaração de ilegalidade ou de inconstitucionalidade da Portaria, não é dado ao juízo criminal da execução retornar para a fase anterior, consistente na comparação e verificação dos joules. 



    Como se vê, pelo que consta na Portaria 1.222 de 12/8/2019, a munição 5.56 foi mantida como restrita, nos termos do Anexo B. A considerar que se trata de munição de arma semiautomática e por isso permanece sendo de uso restrito. Ou seja, no caso do 556, 5.56x45mm (5,56x45mm nato) 1748,63 joules será restrita em ambos os tipos de armas. 



    Assim, sendo, como bem observado pelo representante do Ministério Público, “ainda que a munição de calibre 45 tenha sido alterada de restrita para permitida, considerando que a posse de munição 5.56 permaneceu como de uso restrito, o caso não seria benéfico para o sentenciado, nos temos do sustentado pelo representante do Ministério Público”. 



    E ainda: 



    “Em ambos os crimes, foi aplicada a circunstância judicial negativa prevista no artigo 59, caput, do Código Penal na fração de 1/6; já na segunda fase, foi imputada a circunstância agravante da reincidência no importe de 1/5. 



    Ao crime previsto no artigo 12 do Estatuto do Desarmamento, a pena total ficaria em 1 (um) ano, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias e ao crime previsto no artigo 16 do Estatuto do Desarmamento seria de 4 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 12(doze) dias. 



    Mesmo que se aplicasse o concurso formal, a pena final, por óbvio, ultrapassaria a condenação que o réu recebeu, isto é, 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias. 



    Diante disso, caso se concordasse com o pedido defensivo, não haveria uma aplicação da norma penal benéfica, mas sim haveria uma piora na situação do réu. Logo, opina-se pelo indeferimento do pedido”. 



    Diante do exposto, fica indeferido o pedido da Defesa, pois ainda que a munição de calibre 45 tenha sido alterada de restrita para permitida, não há que se falar em desclassificação da conduta (posse de munição 5.56) sob alegação, de que com as alterações legislativas, referida munição passou a ser de uso permitido, porquanto conforme Portaria n° 1.222, de 12 de agosto de 2019, do Exército Brasileiro, seu enquadramento como de uso restrito permaneceu inalterado. Como consequência, não haveria uma aplicação da norma penal benéfica, mas sim haveria uma piora na situação do réu. 



    [...]



    Conforme destacado pelo Tribunal a quo, "O Agravante foi condenado porque tinha em depósito 10 munições de cal. 556 e 12 munições de cal. 45, as quais na época do fato eram de uso restrito. Posteriormente, no dia 12 de agosto de 2019, foi publicado a Portaria nº 1.222, do Exército Brasileiro, que alterou a listagem de calibres nominais de armas de fogo e das munições de uso permitido e restrito, onde passou a prever que as munições de cal. 45 são de uso permitido, todavia, manteve o uso restrito das munições de cal. 556, o que conservou a ilegalidade da conduta do Agravante". 



    Logo, não há falar em desclassificação da conduta em razão da aplicação do princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, pois o cal. 556 manteve seu enquadramento como munição de uso restrito. Nesse sentido: 



    […]



    Ante o exposto, denego o habeas corpus. 



    Nesta ação, alega-se, novamente, que os Decretos 9.797/19 e 9.847/19 alteraram substancialmente a classificação de munições, tornando evidente que a pena imposta ao paciente não reflete a situação jurídica atual. Ressalta que a decisão impugnada fundamenta-se exclusivamente em Portaria administrativa, sem observação crítica à sua compatibilidade com o novo regramento normativo. Requer-se, assim, a concessão da ordem, para readequar a conduta pela qual o Paciente fora condenado, desclassificando o tipo penal em questão para aquele previsto no art. 12, caput, da Lei 10.826/03. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de janeiro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente